Tribunal: TJPA
Processo: 0804418-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10600 - Impedimento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804418-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON GOMES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA “A” DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI Nº 12.015/2009, QUE SE PROCEDIA MEDIANTE AÇÃO PENAL PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO GENITOR DA OFENDIDA. ALEGADA NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGALIDADE DA PRISÃO AFASTADA. DECRETO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Não há qualquer constrangimento ilegal na a propositura da ação penal pelo
dominus litis
não esbarra em qualquer ilegalidade, uma vez que há, nos autos, termo de representação do genitor da vítima, contra o ora paciente. Aliado a isso, a majoritária jurisprudência de nossas Cortes Superiores, entende ser irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima (ou ao critério econômico) a propositura da ação penal, para excluir da proteção do Estado parcela das crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza, ainda que tais delitos tenham sido cometidos anteriormente à vigência da Lei nº 12.015/09. Portanto, plenamente comprovadas as condições de viabilidade para a instauração do processo.

3. Ademais, em análise de
writ
anteriormente impetrado em favor do ora paciente, vê-se que sua prisão apresenta fundamentação idônea, não só para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal – dado que ele manteve-se em local incerto e não sabido por longos anos – como também para garantia da ordem pública, diante da gravíssima acusação do crime de estupro cometido contra vítima de 12 (doze) anos idade, cuja ação resultou em sua gravidez.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de JAILSON GOMES MACHADO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000038-05.2009.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi
preso por ordem de prisão preventiva, cumprida em 16.04.2020, acusado da suposta prática do tipo penal descrito nos já revogados arts. 214 c/c 224, alínea “a” do CPB,
visto que, em meados de outubro de 2008, fora lavrado Boletim de Ocorrência Policial para apurar seu suposto envolvimento sexual com vítima de 12 (doze) anos de idade, sendo que, em 04.12.2008, ele foi interrogado em sede de inquérito policial, restando indiciado em 23.12.2008. Na oportunidade, não fora decretada sua constrição preventiva.

Em 03.03.2009, o
dominus litis
manifestou-se nos autos, afirmando que o caso em tela se procedia mediante ação penal de legitimidade privada, inclusive constatando a inexistência de violência real ou grave ameaça.

Passados cinco anos, em 17.04.2014, sobreveio denúncia ministerial, igualmente sem requerimento da medida segregacionista. A proemial acusatória foi recebida em 16.09.2014, sendo, no ato, ordenada a citação pessoal do réu. A diligência, no entanto, restou infrutífera, consoante Certidão Negativa do Oficial de Justiça, datada de 12.12.2014, motivo pelo qual, em 23.06.2015, foi ordenada a sua citação editalícia, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Após requerimento ministerial, foi decretada, em 06.04.2018, a custódia preventiva do paciente, sendo cumprida somente em 16.04.2020, quando o réu foi abordado por uma equipe de policiais rodoviários federais. Afirma que, somente nesta ocasião, o réu tomou conhecimento da existência da ação penal e da medida constritiva.

Requerem os impetrantes o
trancamento da ação penal movida contra o paciente
, ante a
ausência de justa causa por ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação penal,
eis que,
à época dos fatos, o crime em tela era de ação penal privada,
ex vi
do art. 225,
caput,
do CPB, então ainda em vigor
. Referem que, inclusive, há manifestação, nesse sentido, datada de 09.03.2009, do Promotor de Justiça que atuava na Comarca de Parauapebas naquela ocasião.

Afirmam, ainda, que o delito apenas se procederia mediante ação pública em dois casos: quando a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo; ou quando o crime era cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. Tais exceções, previstas no §1º do mencionado dispositivo, não se fazem presentes, contudo, no caso em voga.

Referem que
o art. 225 só foi alterado pela lei nº 12.015/2009 e, posteriormente, pela lei 13.719/2018, as quais, todavia, não podem ser aplicadas ao presente caso, eis que posteriores ao cometimento do delito em testilha
.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam-lhe aplicadas medidas cautelares d iversas, pois a prisão seria ilegal diante antedita ausência de justa causa da ação penal
. No
mérito,
pedem a concessão da ordem para
trancar a ação penal de nº 0000038-05.2009.8.14.0040, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, ante a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação
.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado após as informações circunstanciadas da autoridade coatora, a qual esclarece que o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no
art. 213 c/c art. 224, alínea “a” do CPB
. A inicial acusatória narra que o denunciado, no dia 28.10.2008, teria praticado relação sexual com a vítima L. K. L. S., que à época possuía 12 (doze) anos de idade.
Diante disso, os genitores da adolescente levaram os fatos para conhecimento da autoridade policial
.

Informa que os motivos da prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a sua prisão prevent iva, segundo a qual se tornou imperiosa sua segregação para o regular andamento do processo, uma vez que, ao se evadir do distrito da culpa, teria se furtado à obrigação de comparecer aos atos processuais, oferecendo risco à conveniência da instrução criminal e à garantia da ordem pública.

Afirma que em 06.04.2018 fora decretada a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado de prisão sido cumprido somente na data de 16.04.2020, na comarca de Santa Inês/MA. Em 24.04.2020 o paciente protocolou pedido de liberdade provisória, tendo sido sua custódia cautelar mantida, conforme decisão do dia 06.05.2020.

Em 13.05.2020 retirou-se o feito da suspensão, bem como, foi determinada a renovação das diligências para intimação pessoal do réu, a fim de que ele apresentasse resposta escrita no prazo legal, sendo a aludida resposta protocolada no dia 15.05.2020, estando o feito no aguardo da designação de audiência.

Assevera que
consta, das fls. 39 da digitalização, termo de representação do genitor da vítima, a teor do que prescrevia o §2º do art. 225 do CPB, com redação vigente à época, apesar de não se vislumbrar de comprovação da situação financeira da família da vítima
.

Por fim, frisa que fora impetrado, anteriormente, Habeas Corpus em favor do mesmo paciente, de nº 0804382-41.2020.8.14.0000, cujas informações foram por aquele juízo prestadas em 13.05.2020.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Requerem os impetrantes o
trancamento da ação penal movida contra o paciente
, ante a
ausência de justa causa por ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação penal,
eis que,
à época dos fatos, o crime em tela era de ação penal privada,
ex vi
do art. 225,
caput,
do CPB, então ainda em vigor
, e que o delito apenas se procederia mediante ação pública em dois casos: quando a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo; ou quando o crime era cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. Afirmam que tais exceções, previstas no §1º do mencionado dispositivo, não se fazem presentes no caso em voga.

A priori,
mister frisar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Essas circunstâncias, contudo, não são verificadas no caso em comento.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no
art. 213 c/c art. 224, alínea “a” do CPB
, por ter, no dia 28.10.2008, praticado relação sexual com a vítima L. K. L. S., que à época possuía 12 (doze) anos de idade. O acusado era inquilino do pai da vítima e residia próximo à sua casa, motivo pelo qual ela passou a ter contato com o réu, que, aproveitando-se da pouca idade e da ingenuidade da vítima, passou a lhe fazer promessas e a pediu em namoro. Dessa forma, o denunciado ganhou a confiança da adolescente e, no dia acima mencionado, foram para um rio, local onde tiveram relação sexual. Após a prática do ato, a menor não teve mais contato com o acusado, no entanto, seus pais tiveram ciência dos fatos porque a adolescente engravidou do paciente. Diante disso, os genitores da adolescente levaram os fatos para conhecimento da autoridade policial.

Extrai-se que a propositura da ação penal pelo
dominus litis
não esbarra em qualquer ilegalidade.

Isto, porque apesar de, à época dos fatos, o então vigente art. 225,
caput,
do CPB dispor que o crime de estupro com violência presumida (pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos) somente se procederia mediante queixa, seu §1º, inciso I, dispunha que se poderia proceder, entretanto, mediante ação pública, se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.

Não obstante a afirmação dos ilustres impetrantes, no sentido de que o caso em tela não se enquadra nessa exceção, vê-se, das informações judiciais, que há
termo de representação do genitor da vítima, informando que quer representar contra o ora paciente, inexistindo, contudo, comprovação da situação financeira da família da vítima.

Ressalto que, de fato, às fls. 123 da impetração, verifiquei a existência do supracitado termo (ID 3116928), remetido pela magistrada coatora, assim redigido:

“Aos 23 do mês de abril do ano de Dois Mil e treze (2013), nesta cidade de Parauapebas estado do Pará, na Delegacia de Polícia Civil (DEAM), presente a Dra. Maria Regina Cardoso Rodrigues, Delegada de Policia Civil, comigo, escrivã ao final assinado COMPARECEU:GEDEÃO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, motorista, natural de Redenção/PA, nascido em 04/04/1974, filho de Supriano Vieira de Sousa e Judite Pereira da Silva, 05 filhos, ensino fundamental completo, residente e domiciliado na Rua São Jorge n° 313, Guanabara, nesta cidade, telefone 094-91740478 e 91752934. Neste ato o depoente na presença da Autoridade Policial comunica que quer representar judicialmente contra o nacional JAILSON GOMES MACHADO, brasileiro, convivente, natural de Altamira do Maranhão/Ma, nascido aos 16/04/1987, filho de João do nascimento Machado e Eusenir Gomes Machado, lavrador, 02 filhos, ensino fundamental incompleto, RG n° 0277685222004-7 SSP/MA, residente e domiciliado na rua São Jorge n° 296-B, Guanabara, nesta cidade, telefone n° 094-81441588. Devido o mesmo ter abusado sexualmente a adolescente (...) na época com 12 anos, crime previsto no art. 217-A do CPB. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. (...)”

Em que pese ser cediço que o art. 225 só foi alterado pela lei nº 12.015/2009 e, posteriormente, pela lei 13.719/2018, as quais não podem ser aplicadas ao presente caso, eis que posteriores ao cometimento do delito em testilha,
é entendimento consolidado pelas Cortes Superiores o fato de que é irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima (ou ao critério econômico) a propositura da ação penal, para excluir da proteção do Estado parcela das crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza, ainda que tais delitos tenham sido cometidos anteriormente à vigência da Lei nº 12.015/09
,
verbis
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. 1. Não podem prevalecer decisões contraditórias do Poder Judiciário cuja consequência seja a negativa de acesso à Justiça e o esvaziamento da proteção integral da criança, prevista constitucionalmente (art. 227). 2. O art. 225 do Código Penal, na sua redação original, previa que em crimes como o dos presentes autos somente se procedia mediante queixa, salvo se a vítima fosse pobre ou tivesse ocorrido abuso do pátrio-poder. O dispositivo vigeu por décadas sem que fosse pronunciada a sua inconstitucionalidade ou não recepção. 3. A Lei nº 12.015, de 07.08.2009, modificou o tratamento da matéria, passando a prever ação pública incondicionada no caso de violência sexual contra menor. 4. Na situação concreta aqui versada, o Poder Judiciário considerou, por decisão transitada em julgado, descabido o oferecimento de queixa-crime pelo pai da vítima, entendendo tratar-se de crime de ação penal pública. Se o STF vier a considerar, no presente habeas corpus, que não é admissível a ação penal pública, a consequência seria a total desproteção da menor e a impunidade do crime. 5.
À vista da excepcionalidade do caso concreto, o art. 227 da CF/88 paralisa a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, e legitima a propositura da ação penal pública. Aplicação do princípio da proibição de proteção deficiente.
Precedente. 6. Ordem denegada. (STF - HC 123971, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 PUBLIC 15-06-2016)

PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. HEDIONDEZ. RECONHECIMENTO. CONSECTÁRIOS. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS. PENA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. ART. 33, § 2º, "A", DO CP. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO DA VÍTIMA CRIANÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 619 DO CPP. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA CITAÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando do julgamento dos EREsp n. 1.225.387/RS, ocorrido em 28/8/2013, a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento acerca do caráter hediondo dos delitos de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados com violência presumida, cometidos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Omissis.
7.
Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. 8. Esta Corte tem entendido que é irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima (ou ao critério econômico) para excluir da proteção do Estado parcela das crianças submetidas à prática de delitos dessa natureza. Vale dizer, é descabida a necessidade de ação dos pais quando o bem jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de criança de menos de 9 anos à época dos fatos, que, conquanto não tenha sofrido violência real, não tem capacidade de determinação dos seus atos, dada a sua vulnerabilidade
. 9.
Omissis.
10.
Omissis.
11.
Omissis.
(REsp 1472027/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA DE 6 ANOS PRATICADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 12.015/09.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MP COM BASE NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 225 DO CPB QUE TINHA COMO REGRA A AÇÃO PENAL PRIVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA PREVISTA PARA A VÍTIMA HIPOSUFICIENTE. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE DESIGNOU ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES. INCOMPATIBILIDADE DO ART. 225 DO CPB (ANTIGA REDAÇÃO) COM A ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO ART. 225 DO CPB (ANTIGA REDAÇÃO). PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1.
O art. 225 do CPB, em sua antiga redação, excepionava apenas dois casos em que seriam cabíveis a Ação Penal Pública para os crimes sexuais praticados contra vulneráveis: (a) se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família ou (b) se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador (§ 1o., I e II). 2. A Carta Política de 1988, entretanto, designou especial atenção às crianças e aos adolescentes e previu que cabe não só a família, mas também ao Estado assegurar à criança todos os direitos ali previstos. A partir dessa premissa, não me parece razoável que a proteção jurisdicional do Estado, em caso de um crime hediondo de extrema gravidade e praticado contra uma menor, seja reservada apenas a um reduzido número de crianças, com fulcro exclusivamente em sua situação econômica
. 3. A subordinação da punibilidade dos crimes contra a liberdade sexual praticado contra menores a seus representantes legais é claramente incompatível com o texto constitucional em vigor, portanto correta a decisão do Tribunal a quo que reconheceu não ter sido o art. 225 do CPB recepcionado pela Constituição de 1988. 4.
Assim, o Ministério Público é parte legítima para propor a Ação Penal instaurada para verificar a prática de atentado violento ao pudor contra criança, independentemente da condição financeira da mesma
. 5. Parecer do MPF pela denegação do writ. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 148.136/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011)

Assim, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal, visto que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação penal, existindo, como visto, plenas condições de viabilidade para a instauração do processo.

De outra banda, em análise de
writ
anteriormente impetrado pelos mesmos causídicos em favor do ora paciente (HC nº 0804382-41.2020.8.14.0000), também de minha relatoria, vê-se que
o decreto prisional, assim como a decisão indeferitória do pleito revogatório, apresentam fundamentação idônea,
não só para
assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
dado que ele manteve-se em local incerto e não sabido por longos anos, fato a revelar seu intento de frustrar a ação da Justiça; como também para
garantia da ordem pública
, diante da gravíssima acusação do crime de estupro de vulnerável (conjunção carnal), cometido contra vítima, à época, de 12 (doze) anos idade, cuja ação resultou na gravidez da adolescente.

Desta feita, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020